Tribunal: TJES
Processo: 5039412-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039412-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR FATO PRETÉRITO ISOLADO. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.S SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA, que declarou a nulidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/PMES, por contraindicação na fase de investigação social, determinando sua reintegração nas etapas subsequentes do certame, com possibilidade de nomeação e posse. O motivo da eliminação foi uma autuação por conduzir veículo sob influência de álcool, fato ocorrido em 2016 e extinto por transação penal regularmente cumprida. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação penal homologada judicialmente, com extinção da punibilidade, constitui fundamento legítimo para a exclusão de candidato em fase de investigação social em concurso público; (ii) estabelecer se o controle jurisdicional pode invalidar ato administrativo que elimine candidato com base em fato isolado, antigo e juridicamente superado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação penal, nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, não equivale a condenação penal nem gera antecedentes criminais, constituindo medida despenalizadora que não pode, por si só, ensejar eliminação em concurso público.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a exclusão de candidato com base em transação penal viola o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), sendo ilegítima em face da ausência de condenação penal definitiva.

5. Tendo verificado que a eliminação do candidato em fase de vida pregressa se deu em razão de um processo penal em que foi extinta a sua punibilidade em face da transação penal, o autor não pode ser impedido de seguir no concurso, pois tal ato afronta diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido na Carta Magna.

6. O controle jurisdicional é legítimo para anular atos administrativos quando evidenciada afronta a princípios constitucionais, como legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, mesmo em se tratando de atos discricionários.

7. A eliminação do candidato, com base apenas em episódio superado e despenalizado, constitui sanção desproporcional e indevida, que contraria a dignidade da pessoa humana e o direito de acesso a cargos públicos, previstos no art. 37, I e II, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A transação penal não equivale a sentença condenatória e não pode fundamentar, isoladamente, a eliminação de candidato na fase de investigação social em concurso público.

2. O controle judicial de atos administrativos, mesmo discricionários, é cabível quando há afronta a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII; 37, I e II; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.478.526/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 08.10.2014; STJ, AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.11.2016; STF, AgRg no RE 450.971, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21.02.2011; STF, ARE 1023877/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/E, que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por
NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
, julgou procedente o pedido inicial a fim de declarar nulo o ato administrativo que considerou o autor contraindicado na fase de investigação social, determinando que o autor, ora apelado, fosse reintegrado ao concurso para prosseguir nas demais fases, tornando definitiva a liminar deferida e, caso aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas e observada a ordem de classificação, determinando a sua nomeação e posse no cargo para o qual prestou o concurso. Outrossim, condenou o Ente Público Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma:
(i)
a legalidade do ato administrativo, uma vez que amparado em critérios objetivos previstos no edital e na legislação estadual pertinente (Lei Estadual nº 3.196/1978), notadamente quanto à necessidade de comprovação de idoneidade moral e conduta compatível com o exercício da função policial militar;
(ii)
a observância do devido processo administrativo na fase de investigação social, com respaldo em fatos concretos, especialmente a autuação do recorrido em flagrante delito no ano de 2016, por infração ao artigo 306 do CTB (condução de veículo sob influência de álcool), somada à resistência à abordagem policial;
(iii)
a necessidade de respeito à autonomia administrativa da corporação e à vinculação ao edital, conforme princípios da legalidade e moralidade administrativa (art. 37 da CF/88); e
(iv)
o perigo da demora reverso e o risco à segurança institucional, uma vez que a reintegração do candidato comprometeria os critérios de seleção pautados na confiança pública e na moralidade.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas por
NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
no Id n. 13783275, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Estadual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/E, que, nos autos da “ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por
NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
, julgou procedente o pedido inicial a fim de declarar nulo o ato administrativo que considerou o autor contraindicado na fase de investigação social, determinando que o autor, ora apelado, fosse reintegrado ao concurso para prosseguir nas demais fases, tornando definitiva a liminar deferida e, caso aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas e observada a ordem de classificação, determinando a sua nomeação e posse no cargo para o qual prestou o concurso. Outrossim, condenou o Ente Público Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA ajuizou ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, distribuída perante o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, tendo por escopo a anulação de ato administrativo que o considerou “contraindicado” na fase de investigação social do concurso público destinado ao provimento de cargos de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2022 – CFSd/PMES.

De acordo com os fatos narrados na inicial, o autor havia sido aprovado nas etapas anteriores do certame, incluindo as fases de exame intelectual e exames de saúde, tendo sido, contudo, surpreendido com sua eliminação na etapa de investigação social. O motivo apontado pela Administração Pública para a contraindicação do candidato foi o registro de autuação em flagrante, ocorrido em 31 de outubro de 2016, pela prática do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo sob influência de álcool), fato que culminou em transação penal regularmente cumprida, com a consequente extinção da punibilidade e arquivamento definitivo do feito, conforme certificado nos autos do processo nº 0000190-05.2016.8.08.0001, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante.

O autor sustentou, em sua exordial, que referida autuação constituía fato isolado, remoto e superado, não refletindo qualquer reiteração de conduta antijurídica, tampouco revelando desvio ético ou moral incompatível com as funções do cargo almejado. Aduziu, ainda, que tal eliminação violaria os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, legalidade e, especialmente, o princípio da presunção de inocência, invocando a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores no sentido de que a mera existência de registro pretérito de fato penalmente relevante, ausente condenação transitada em julgado, não tem o condão de, por si só, obstar o acesso a cargo público.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o eliminou do certame, com sua imediata reintegração às etapas subsequentes do concurso público, inclusive a realização do curso de formação. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do ato de contraindicação, assegurando-se, em caso de aprovação nas fases restantes e observada a ordem de classificação, sua nomeação e posse no cargo de soldado combatente da PMES. Postulou, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça.

A decisão liminar foi parcialmente deferida (Id n. 13783253), determinando a suspensão dos efeitos da eliminação e a reintegração do autor ao certame, inclusive para realizar o curso de formação, ressalvada a possibilidade de nova eliminação por motivo diverso, e até ulterior deliberação judicial. De igual modo, foi deferido o pedido de gratuidade judiciária.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (Id n. 13783256), sustentando, em síntese, a legalidade do ato administrativo impugnado, porquanto fundamentado em critérios objetivos e previstos no edital do concurso, bem como na legislação estadual de regência, notadamente a Lei Estadual nº 3.196/1978. Defendeu a autonomia da Administração Pública na condução dos certames e a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo discricionário. Aduziu que a eliminação do autor fundou-se em conduta concreta, documentada nos autos — autuação por embriaguez ao volante e resistência à atuação policial —, a qual demonstraria incompatibilidade com o perfil profissional exigido para ingresso na carreira militar, de elevada responsabilidade e risco social. Assinalou, ainda, a existência de perigo de irreversibilidade decorrente da tutela deferida, invocando o chamado “periculum in mora inverso”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente o pleito autora.

A MM. Juiza de Direito, ao prolatar a r. sentença recorrida (Id n. 13783272), fundou-se nos seguintes elementos centrais: (i) a existência de apenas um fato pretérito, isolado e sem condenação penal - a saber, a autuação por infração ao art. 306 do CTB (dirigir sob influência de álcool), com posterior extinção da punibilidade após cumprimento de transação penal, fato ocorrido em 2016 e arquivado definitivamente em 2018; (ii) ausência de reiteração de conduta, de mácula atual à conduta do candidato ou de qualquer outro indicativo de desabonabilidade; (iii) afronta ao princípio da presunção de inocência e aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a eliminação ter se fundado em fato remoto, superado e sem gravidade concreta atual.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma:
(i)
a legalidade do ato administrativo, uma vez que amparado em critérios objetivos previstos no edital e na legislação estadual pertinente (Lei Estadual nº 3.196/1978), notadamente quanto à necessidade de comprovação de idoneidade moral e conduta compatível com o exercício da função policial militar;
(ii)
a observância do devido processo administrativo na fase de investigação social, com respaldo em fatos concretos, especialmente a autuação do recorrido em flagrante delito no ano de 2016, por infração ao artigo 306 do CTB (condução de veículo sob influência de álcool), somada à resistência à abordagem policial;
(iii)
a necessidade de respeito à autonomia administrativa da corporação e à vinculação ao edital, conforme princípios da legalidade e moralidade administrativa (art. 37 da CF/88); e
(iv)
o perigo da demora reverso e o risco à segurança institucional, uma vez que a reintegração do candidato comprometeria os critérios de seleção pautados na confiança pública e na moralidade.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas por
NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
no Id n. 13783275, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ente Público Estadual.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado refere-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o recorrido do concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de contraindicação decorrente de sua eliminação na fase de investigação social, motivada por episódio pretérito em que o mesmo fora autuado em flagrante, no ano de 2016, por infração ao art. 306 do CTB - condução de veículo sob efeito de álcool - situação já resolvida por meio de transação penal, com extinção da punibilidade.

O Juízo de origem, com acerto, reconheceu a ilegalidade e desproporcionalidade do ato de eliminação, destacando que a conduta imputada ao autor havia sido objeto de extinção da punibilidade desde 2018, por meio de transação penal, sem existência de reincidência ou qualquer outro elemento indicativo de má conduta posterior, o que demonstra claramente a superação do fato pretérito e a ausência de risco à moralidade ou à segurança institucional.

Assentado esse quadro fático, impõe-se refletir juridicamente sobre o valor probante de uma transação penal em sede de investigação social em concurso público. Tal instrumento, nos moldes do art. 76 da Lei nº 9.099/95, não equivale a sentença penal condenatória nem possui natureza de reconhecimento de culpa, sendo medida despenalizadora que visa à celeridade processual e à redução do encarceramento, e que, inclusive, não gera antecedentes criminais.

Nesta senda, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual:

“[...]
a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social
” (
STJ
. REsp nº 1.478.526/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 08/10/2014).

“
É ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência
” (
STJ
. AgInt no REsp 1.519.469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/11/2016).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também tem reiterado a força normativa do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), vedando qualquer presunção de culpa sem o devido processo legal e sentença condenatória transitada em julgado. Em casos análogos ao presente, firmou-se o seguinte entendimento:

“Viola o princípio constitucional da presunção da inocência a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade”
(AgRg no RE 450.971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 21/02/2011).

“A transação penal homologada judicialmente, que extingue a punibilidade do agente, não pode, por si só, fundamentar eliminação em fase de investigação social”
(ARE 1023877/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 24/02/2017).

No mesmo sentido, colho julgado paradigmático de lavra do Min. TEORI ZAVASCKI:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. SENTENÇA PENAL EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade.
II - A Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo regimental improvido.” (agravo regimental no recurso extraordinário nº 450.971, Primeira Turma, relator o ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de fevereiro de 2011)

Nessa linha, verifica-se que a jurisprudência dominante da Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça conduz à conclusão de que a transação penal não é elemento idôneo para infirmar a presunção de inocência, tampouco configura desabono moral ou fator suficiente para justificar exclusão em certame público.

Nada obstante, pondero que, diferente do alegado pelo apelante, o controle judicial dos atos administrativos, ainda que discricionários, é plenamente legítimo quando evidenciada afronta aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não se trata de invasão à esfera do mérito administrativo, mas sim de exercício do controle de legalidade do ato, tal como consagrado nos arts. 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso em análise, o autor, ora apelado, apresentou certidões negativas em todas as instâncias judiciais e policiais. O fato tido como desabonador - único e ocorrido há quase uma década - não configura, de modo algum, fundamento razoável ou proporcional para sua eliminação do concurso.

Portanto, correta a r. sentença ao reconhecer a nulidade do ato de eliminação e assegurar ao candidato o direito de prosseguir no certame, inclusive com possibilidade de nomeação e posse, caso aprovado nas etapas subsequentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono do autor para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO

DE DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUTA AGRESSIVA. IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
A investigação social constitui fase eliminatória essencial nos concursos para carreiras de segurança pública, possuindo respaldo legal no edital e na Lei Estadual nº 3.196/1978, que exige idoneidade moral e conduta irrepreensível para ingresso na Polícia Militar. 2. A Administração possui discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade do histórico do candidato com o exercício do cargo, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, o que foi observado no caso. 3. A contraindicação do candidato baseou-se em elementos objetivos: autuação em flagrante por dirigir sob influência de álcool (art. 306 do CTB) e comportamento agressivo e desrespeitoso registrado no Boletim de Ocorrência nº 2744914, fatos que demonstram incompatibilidade com os padrões éticos exigidos para a carreira policial. 4. O STF admite a mitigação da tese do Tema 22 (RE 560.900/DF) em concursos para carreiras policiais, reconhecendo a legitimidade da exclusão de candidatos por condutas sociais incompatíveis com a função (Rcl 48.525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/04/2022). 5. O STJ entende que a investigação social não se limita à existência de condenações penais, abrangendo também a conduta moral e social do candidato (RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020). 6. A interferência judicial em substituição ao mérito administrativo é vedada, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, não de conveniência e oportunidade.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, também sujeita à remessa necessária, que, nos autos da ação movida por
NARCIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
, julgou procedente a pretensão autoral para
“o fim de DECLARAR nulo o ato administrativo que considerou o autor contraindicado na fase de investigação social, devendo ser reintegrado ao concurso para prosseguir nas demais fases, tornando definitiva a liminar deferida e, caso aprovado em todas as etapas do certame, dentro do número de vagas e observada a ordem de classificação, seja nomeado e empossado no cargo para o qual prestou o concurso.
”

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença objurgada, por entender que
“
a transação penal não é elemento idôneo para infirmar a presunção de inocência, tampouco configura desabono moral ou fator suficiente para justificar exclusão em certame público
”.

Sua Excelência destacou que
“
o controle judicial dos atos administrativos, ainda que discricionários, é plenamente legítimo quando evidenciada afronta aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não se trata de invasão à esfera do mérito administrativo, mas sim de exercício do controle de legalidade do ato, tal como consagrado nos arts. 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
”.

Por fim, consignou que
“
o autor, ora apelado, apresentou certidões negativas em todas as instâncias judiciais e policiais. O fato tido como desabonador - único e ocorrido há quase uma década - não configura, de modo algum, fundamento razoável ou proporcional para sua eliminação do concurso.”

Em que pesem os judiciosos fundamentos lançados pela E. Relatora, cuida-se de matéria em relação à qual tenho posicionamento distinto, razão pela qual, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência.

A
investigação social
é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa nos editais e respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de
etapa eliminatória autônoma
, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

Não se trata de mera verificação de antecedentes criminais, mas de um juízo amplo de compatibilidade entre o histórico de vida do candidato e as exigências éticas da função pública. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

(...)
a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis
, como o de delegado policial,
não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade
. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.(...). (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

A comissão responsável goza de discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação — o que, no caso, foi devidamente observado.

No caso dos autos, restou incontroverso que a contraindicação do recorrido decorreu de elementos objetivos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, notadamente:

1) autuação em flagrante delito, em 31/01/2016, por dirigir sob influência de álcool, nos termos do art. 306 do CTB;

2) comportamento desrespeitoso e agressivo durante a abordagem policial, conforme Boletim de Ocorrência nº 2744914, no qual consta que o candidato discutiu com populares e policiais, demonstrando descontrole emocional e agressividade exacerbada, sendo necessária a utilização de algemas para contê-lo.

Esses fatos evidenciam conduta incompatível com os elevados padrões éticos exigidos para o ingresso na carreira policial militar.

O ato administrativo encontra respaldo no edital do certame (itens 20.4 e 20.5) e na Lei Estadual nº 3.196/1978, que exige, como requisito indispensável para o ingresso na PMES, a comprovação de idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo.

O histórico do apelado, notadamente a autuação em flagrante e a conduta agressiva registrada no Boletim de Ocorrência nº 2744914, demonstram ausência dos requisitos de idoneidade moral e conduta irrepreensível, legitimando sua exclusão do certame.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, inauguro divergência para
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade da justiça. Prejudicada a remessa necessária.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar